Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. CONSENSUAL. AJUIZAMENTO. FORO. DIVERSO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em regra, o foro competente para ação que envolva alimentos é o de domicílio ou residência do alimentando (artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil), tendo em vista resguardar presumida condição de hipossuficiência do alimentando, caracterizando-se competência territorial relativa.
2. Eventual alegação de incompetência relativa deve ser suscitada pelo réu como questão preliminar de contestação, sob pena de prorrogação do juízo (artigo 64 do Código de Processo Civil). Por isso, não cabe declaração de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça), sobretudo quando envolve partes maiores e capazes.
3. Incabível a declinação da competência de ofício ou por indução à redistribuição.